Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. “GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL” (GAZR). AUTORIZAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO. AMPLIAÇÃO AO SERVIDOR APOSENTADO (ART. 21, § 4o, INCISO II e IV DA LEI DISTRITAL 4.075/2007 c/c ART. 21 E ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DISTRITAL 5.105/2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição) suscitada em contrarrazões. Conforme disposto no Art. 1o do Decreto 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Nesse passo, se no ato da aposentadoria (setembro de 2015) não teria sido computado o tempo de atuação em zona rural (13.3.1990 a 31.3.1991), o qual a requerente considerava devido, e o ajuizamento da ação de revisão foi proposta nos cinco anos seguintes à concessão do benefício por parte da Administração, não há de se falar em prescrição.
II.Mérito:
A.A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada “Gratificação por Exercício em Escola Rural”, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
B. No caso concreto, a autora (aposentada em 15.09.2015) pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 0,6%, referente ao período em que exerceu atividade em zona rural no período de 13.3.1990 a 31.3.1991, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
C. Os documentos carreados (ID 21253464 – pg 45) demonstram o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARZ à época (tempus regit actum - Lei 66/1989, artigos 14, III; 17 e 23).
D. Não prospera o argumento do recorrido de que não é possível dar eficácia retroativa à Lei Distrital 4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1277045, DJE 3.9.2020.
E. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para determinar a incorporação de 0,6 % por ano de efetivo exercício, a título de “Gratificação de Atividade em Zona Rural” (GAZR), bem como o pagamento retroativo desde a concessão da aposentadoria até efetiva incorporação da rubrica aos proventos da recorrente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora a partir da citação.
III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada nos termos do item E. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).